Tribunal: TJSP
Processo: 0001455-86.2018.8.26.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Réu pronunciado - Recurso ministerial pedindo a nulidade do feito pelo indeferimento de prova por ele requerida - Cerceamento de acusação - Inocorrência - Alegação do réu de que sofreu sevícias na fase extrajudicial quando teria confessado o crime - Ônus da defesa (não da acusação) de comprovar esse fato - Inteligência do artigo 156 do Código

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Réu pronunciado - Recurso ministerial pedindo a nulidade do feito pelo indeferimento de prova por ele requerida - Cerceamento de acusação - Inocorrência - Alegação do réu de que sofreu sevícias na fase extrajudicial quando teria confessado o crime - Ônus da defesa (não da acusação) de comprovar esse fato - Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal - Diligência que também poderá ser requerida antes do julgamento em Plenário, nos termos do disposto no artigo 422 do Código de Processo Penal, se for o caso - Prejuízo não demonstrado - Decisão mantida - Recurso não provido.